Tribunal: TJMT
Processo: 1010649-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010649-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), IZIDORO ENTRINGER - CPF: 324.723.669-49 (AGRAVANTE), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS RUARO - CPF: 406.666.970-00 (AGRAVADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO BRAVIN - CPF: 846.556.159-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ERNESTO RUARO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIA DELFI RUARO (AGRAVADO), PAULA SAVARIS BEE - CPF: 990.660.172-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010649-29.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: IZIDORO ENTRINGER

AGRAVADO: LUIZ CARLOS RUARO, ESPÓLIO DE ERNESTO RUARO, ESPÓLIO DE MARIA DELFI RUARO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 125 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A intervenção não se justifica, quando a sua finalidade é afastar a responsabilidade que lhe é imputada para atribuí-la à terceiro, no caso o vizinho do agravante, que teria autorizado a extração do cascalho no imóvel dos agravados, alegando que a área onde fica a cascalheira lhe pertencia.

II - Ademais, a ação proposta na origem não discute a propriedade da área esbulhada (cascalheira), mas, tão somente, a posse da referida área e, nesses casos, também não é cabível a denunciação à lide.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010649-29.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: IZIDORO ENTRINGER

AGRAVADO: LUIZ CARLOS RUARO, ESPÓLIO DE ERNESTO RUARO, ESPÓLIO DE MARIA DELFI RUARO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
IZIDORO ENTRINGER
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Interdito Proibitório de no 1006755-02.2018.811.0037, ajuizada por
LUIZ CARLOS RUARO e OUTROS
, indeferiu o pedido de denunciação da lide de Luiz Gonzaga Pereira.

Para tanto, narra o agravante que a área objeto do suposto esbulho não é de domínio e posse dos agravados, vez que está situada dentro do imóvel adquirido pelo Sr. Luiz Gonzaga Pereira, de quem teve autorização expressa para a retirada do cascalho.

Sustenta que é imperioso o ingresso do proprietário da área litigiosa na lide, pois necessário para garantir o seu direito de regresso em caso de eventual procedência da ação possessória.

Não houve pedido liminar.

A parte agravada apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo não provimento do recurso (id. 45301464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010649-29.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide de Luiz Gonzaga Pereira.

O reclamo não merece prosperar.

Acerca da denunciação da lide, o artigo 125, I e II, do Código de Processo Civil, elenca duas hipóteses de cabimento:

“
Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”.

Na espécie, os agravados propuseram a Ação de Interdito Proibitório c/c Indenização por Danos Materiais, objetivando manter a
posse
da cascalheira e obter do agravante indenização pelos prejuízos causados.

O agravante alega que o Sr. Luiz Gonzaga Pereira,
proprietário
da Fazenda Rica I, onde está inserida a cascalheira objeto do litígio, lhe autorizou expressamente a retirada de cascalho do local, razão pela qual ele deve ser inserido na lide, para assegurar a demanda de regresso em caso de eventual sucumbência na causa.

Ocorre que a intervenção não se justifica, quando a sua finalidade é afastar a responsabilidade que lhe é imputada para atribuí-la à terceiro, no caso, o vizinho do agravante, que teria autorizado a extração do cascalho no imóvel dos agravados, alegando que a área onde fica a cascalheira lhe pertencia.

Nesse sentido, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, as condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva ‘ad causam’, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor. Precedentes.
2. É inviável a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC/15 nas hipóteses em que não se verifica direito de regresso, mas sim pretensão ao reconhecimento de culpa de terceiro pelo evento danoso. Precedentes.
3. A reforma do acórdão recorrido demandaria análise da legislação local para afastar um dos fundamentos adotado pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 280/STF. 4. A apresentação de razões dissociadas do fundamento adotado pelo acórdão recorrido impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 284 do STF, por analogia. Precedentes 5. Agravo interno desprovido
”. (AgInt no AREsp 1230412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019)

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITOS AUTORAIS. PRODUÇÃO DE PROVAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA. EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE OBRA LITERÁRIA SEM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR. PLÁGIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA EDITORA.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO
. PRECEDENTES STJ. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pela civilística processual, proceder à exegese necessária à formação do livre convencimento motivado. Registre-se que a questão probatória do ônus do autor ou do réu é questão inviável de ser analisada por esta Corte Superior, em virtude do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 2. A revisão dos fundamentos do Tribunal local, quanto à alegação de ilegitimidade passiva, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita. Incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3. O acórdão estadual reconheceu o pedido de indenização formulado pelos agravados, amparado no acervo fático-probatório dos autos. A revisão dos fundamentos do acórdão estadual demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
4. A jurisprudência do STJ é no sentido de ser incabível a denunciação da lide com amparo no 125, II, do CPC/2015, em situações que não se vislumbra o direito de regresso, mas sim o objetivo do denunciante de ver reconhecida a culpa de terceiro. Precedentes do STJ.
5. A reforma do acórdão recorrido, a fim de admitir a denunciação à lide demandaria a interpretação do instrumento contratual, bem como do revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 6. Agravo interno não provido
”. (AgInt no AREsp 1368021/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

Ademais, a ação proposta na origem não discute a propriedade da área esbulhada (cascalheira), mas, tão somente, a posse da referida área e, nesses casos, também não é cabível a denunciação à lide, conforme amplo entendimento jurisprudencial.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÕES POSSESSÓRIAS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. PRETENSÃO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE
.
Não cabe o pedido de denunciação à lide formulado pela agravante, uma vez que não está em discussão, no caso concreto, qualquer matéria relativa à propriedade do imóvel, ou os efeitos desta, mas apenas questão puramente possessória.
Para que seja cabível denunciação à lide é necessário que do reconhecimento da responsabilidade do denunciante possa resultar direito de regresso em relação ao denunciado. Assim, não se justifica a intervenção quando a sua finalidade é apenas afastar a responsabilidade que lhe é imputada para atribuí-la, com exclusividade, a terceiro. Ademais, conforme estabelece o artigo 1210, § 2o, do Código Civil, a ação possessória não admite exceção fundada em direito de propriedade. Recurso CONHECIDO e PROVIDO
”. (TJ-RJ – AI: 005923937201780190000 RIO DE JANEIRO CAMPO GRANDE REGIONAL 5a VARA CÍVEL, Relator: CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 30/01/2018, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2018)

“
APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
MANUTENÇÃO DE POSSE – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – NÃO CABIMENTO
– DOCUMENTOS ORIGINAIS OU AUTENTICADOS – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA – NULIDADE – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS – NULIDADE – NÃO CARACTERIZADA – TUTELA POSSESSÓRIA – REQUISITOS – PRESENÇA – INDENIZAÇÃO – BENFEITORIAS NECESSÁRIAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. I –
A denunciação da lide que visa direito de regresso fundado em domínio não é admissível em ação possessória.
II – A simples falta de autenticação da cópia xerox não significa que o documento não tenha valor como prova, se nenhuma falsidade material ou ideológica lhe é atribuída. III – Ao juiz enquanto destinatário da prova incumbe, por dever de ofício, repelir diligência inúteis, sendo-lhe vedado render-se ao prolongamento da instrução quando, para isto, inexistentes razões legítimas. IV – Só há de se falar em nulidade em virtude da falta de oportunidade de apresentação de alegações finais quando cabalmente demonstrado o prejuízo, não se admitindo alegação genérica. V – Ao possuidor de má-fé somente serão ressarcidas as benfeitorias necessárias; não lhe assistindo o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias
”. (TJ-MG – AC: 103631200135880003 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 03/12/2019, Data de Publicação: 12/12/2019)

Assim, a situação em análise não encontra correspondência com as hipóteses elencadas no artigo 125 do Código de Processo Civil de modo que não há nada o que reparar na decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020